Tribunal: TJBA
Processo: 0138331-37.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0138331-37.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: Sindicato dos Trabalhadores Em Educacao do 3 Grau do Estado da Bahia - Sintest

Advogado(s)
:
GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA, MARCO ANTONIO DELMONDES KUMAIRA, ADRIANA VIRGINIA SOUZA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de salários em URV, com fundamento na Lei Estadual nº 7.145/1997 como marco temporal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, quanto à análise do marco temporal da prescrição quinquenal aplicável às diferenças de URV, à luz do IRDR (Tema 6/TJBA), do Tema 5/STF e do Tema 15/STJ.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de contradição ou omissão interna, pois o voto condutor apresenta fundamentação clara sobre a escolha da Lei 7.145/1997 como marco interruptivo da prescrição.
4. A divergência do embargante refere-se ao mérito da decisão e não configura vício previsto no art. 1.022 do CPC.
5. A fundamentação adotada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada e com o entendimento do TJBA sobre a variabilidade dos marcos legais conforme a carreira do servidor público.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A divergência sobre o marco temporal da prescrição de diferenças de URV, quando decidida com base na interpretação sistemática de leis estaduais e precedentes locais, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy, DJ 27/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0138331-37.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada Sindicato dos Trabalhadores Em Educacao do 3 Grau do Estado da Bahia - Sintest.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR